Tribunal: TJDFT
Processo: 0046077-70.2011.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0046077-70.2011.8.07.0015 AGRAVANTE: VELLOZA &amp; GIROTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por VELLOZA &amp; GIROTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 3471932), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ promoveu o retorno dos autos a este Tribunal de origem, para que fosse observado o rito dos repetitivos tendo vista o Tema 1.076 - REsp 1.850.512/SP (ID 53548144). Entretanto, a Ministra Presidente daquele sodalício determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031